Tribunal: TJMT
Processo: 1005161-72.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005161-72.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIL DIMAS FARIA - CPF: 551.616.001-44 (RECORRENTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – SERVIDOR EM CARGOS COMISSIONADOS – VÍNCULO PRECÁRIO –
INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM
– REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELA
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No
6.528/1994
– AÇÃO AJUIZADA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 141584152), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente reafirma a tese inicial de que o servidor ocupante de cargo em comissão, como é o seu caso, faz jus à incorporação salarial a título de URV.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da inicial, o autor alega que,
no período de 16/05/2007 a 31/10/2007,
exerceu
cargo em comissão
de Agente de Segurança no Gabinete da 1a Vara de Fazenda Pública de Cuiabá, pertencente ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, conforme id. 141583675.

Ainda,
no período de 01/11/2007 à 10/11/2007
, exerceu o
cargo comissionado
de Assistente de Gabinete II, no Gabinete da 1a Vara de Fazenda Pública de Cuiabá, conforme id. 141583675.

Por essa razão, pleiteia a incorporação em seu vencimento ou proventos da parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade de Valor – URV e que o reclamado efetue o pagamento das diferenças salariais nesse percentual do período
de junho/2017 a novembro/2017
.

A Magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido formulado na inicial, sob o seguinte fundamento:

“(...) Ademais, na inicial a parte reclamante traz documentos que
comprovam que trata-se de servidor comissionado que exerceu suas funções junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ora, a relação jurídica estabelecida entre a parte autora e a Administração existiu por determinação constitucional, não se aplicando as mesmas regras estatutárias. Trata-se, pois, de uma relação jurídico-administrativa, em que os direitos não se confundem com os dos servidores estatutários.

(...)

Ainda que a parte requerente preste serviços por longos anos ao reclamado, não transmuda a natureza da relação.

Da análise do contexto probatório, observa-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, no sentido de comprovar o seu vínculo efetivo com o Estado, pois dentre os documentos apresentados consta como regime especial (cargo comissionado), não trazendo quaisquer elementos a elidir essa informação.

Deste modo, resta claro e inequívoco que a relação entre as partes advém de um vínculo excepcional, e, portanto precário. Os servidores comissionados não se confundem com os servidores em sentido estrito, impondo-se a improcedência do pedido
. (...). ” (grifei).

Pois bem, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença
merece
ser reformada.

Isso porque restou comprovado pelas fichas funcionais do reclamante, acostadas no id. 141583675, que ele exerceu
cargos comissionados
no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos períodos entre
16/05/2007 a 31/10/2007 e 01/11/2007 à 10/11/2007
, de modo que não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV, vez que tal direito é exclusivo de servidores efetivos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR – SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO – VÍNCULO PRECÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O servidor que possui vínculo de natureza temporária com a Administração Pública (servidor comissionado no cargo de assistente jurídico), não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor.

2. Ademais, ainda que eventual direito material tivesse sido evidenciado, ainda assim, ocorrida a prescrição da pretensão, diante do marco inicial ser a reestruturação da carreira, de muito ultrapassada em relação ao momento de distribuição da ação.

3. Sentença que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 0007223-64.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA– URV – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR –
SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO – VÍNCULO PRECÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM
– SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO PREJUDICADO. O servidor que possuir vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV – Unidade Real de Valor.

(N.U 0039435-84.2014.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020) (grifei).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no 561.836/RN, cuja repercussão geral foi reconhecida, firmou entendimento no sentido de que o servidor público tem direito a pleitear a incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória. Vejamos:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. (...)
(RE 561836, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei)

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) (grifei).

No caso dos autos, ainda que o autor fosse servidor efetivo, teve sua carreira reestruturada pela
Lei Complementar Estadual no
6.528 de 15 de setembro de 1994
,
na qual foram definidos os subsídios para a
carreira
dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo.

Em consequência, inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.

A Súmula no 11, editada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público
. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).
(grifei)

O artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, preleciona:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em

cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.
(grifei)

Desse modo, tendo o autor ingressado com a ação em
22/02/2017
, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV
(cf. AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018).

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) (grifei)

Assim, tenho que a r. sentença não comporta reparos, devendo ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023